Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos imputados ao requerente e decorrentes da utilização do cartão de crédito no 5163.2168.0311.4245, bem como para condenar o réu à repetição do indébito no importe de R$ 1.843,87 (mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). Alega o recorrente que houve a regular contratação dos serviços e que a sentença se baseou em premissa equivocada, apontando o contrato como referente ao cartão de crédito final 4115, e não como ao plástico de final 4245.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49773283). Custas e preparo recolhidos (ID 49773284 e 49773286). Contrarrazões apresentadas (ID 49773291)
3. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que não há controvérsia sobre a legitimidade do contrato, mas tão somente sobre o número do cartão de crédito a ele referente, o que não enseja perícia eletrônica. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Mostram-se verossímeis as alegações do autor de encerramento da relação contratual no ano de 2019, já que os extratos apresentados demonstram a utilização do cartão de final 4115 (ID 49773265 - Pág. 9), de 02/12/2017 (ID 49773265 - Pág. 1) até 02/02/2019 (ID 49773265 - Pág. 2), data em que cessaram as movimentações. Apenas em 02/12/2022 (ID 49773265 - Pág. 7) foi realizada uma nova transação, o que corrobora a tese de emissão fraudulenta de um novo cartão de crédito.
5. Nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços demonstrar a inexistência de defeito. No caso, o recorrente não comprovou que o autor solicitou a emissão do cartão de final número 4245, não sendo o contrato juntado suficiente para tanto, já que de fato existia relação jurídica prévia entre as partes. Não comprovada a adequada prestação do serviço, resta comprovada a ocorrência da fraude.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
8. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a declaração de inexistência de débitos e a repetição do indébito de forma simples.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.